Tribunal: TJSP
Processo: 2153354-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SUSPENSÃO DE ACORDO
– Acordo homologado em juízo – Parcelas em atraso – Pedido de suspensão do pagamento das parcelas em razão da Pandemia (COVID-19) – Garantia da subsistência – Deferimento:

– De rigor a manutenção do deferimento do pedido formulada pela parte, a fim de suspender o pagamento das parcelas do acordo homologado judicialmente, em função da suspensão de sua atividade não

Ementa:
SUSPENSÃO DE ACORDO
– Acordo homologado em juízo – Parcelas em atraso – Pedido de suspensão do pagamento das parcelas em razão da Pandemia (COVID-19) – Garantia da subsistência – Deferimento:

– De rigor a manutenção do deferimento do pedido formulada pela parte, a fim de suspender o pagamento das parcelas do acordo homologado judicialmente, em função da suspensão de sua atividade não tida como essencial, por determinação do Dec. n.64.879 de 20.03.2020 e subsequentes, que reconheceu estado de calamidade no Estado de São Paulo, por causa da pandemia do COVID-19.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153354-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, é agravada DIVA TIEKO
WATANABE NAKAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencida a 3a Juíza que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 21.085--
Agravo de Instrumento n. 2153354-16.2020.8.26.0000
Agravante: Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados
Agravado: Diva Tieko Watanabe Nakamura
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de Direito: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
SUSPENSÃO DE ACORDO
Acordo homologado em juízo Parcelas em atraso Pedido
de suspensão do pagamento das parcelas em razão da Pandemia
(COVID-19) Garantia da subsistência Deferimento:
De rigor a manutenção do deferimento do pedido formulada
pela parte, a fim de suspender o pagamento das parcelas do
acordo homologado judicialmente, em função da suspensão de
sua atividade não tida como essencial, por determinação do
Dec. n.64.879 de 20.03.2020 e subsequentes, que reconheceu
estado de calamidade no Estado de São Paulo, por causa da
pandemia do COVID-19.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
da r. decisão proferida a fls. 153 que, na ação de execução extrajudicial
ajuizada por Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Não Padronizados contra ADARINA DE SOUZA
AQUINO, deferiu o pedido de suspensão do pagamento do acordo
havido entre as partes, durante o período de três meses.
Inconformada,
agrava
a
exequente
alegando que dever ser aplicado o princípio da pacta sunt servanda, que
tem como regra a obrigatoriedade do cumprimento dos contratos. Aduz
que a agravada busca a suspensão da composição firmada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
homologada em juízo, contrariando o referido princípio, justificando
para o descumprimento, o cenário da pandemia COVID-19.
Aponta ter se colocado à disposição para
renegociação, com possibilidade de redução temporária das parcelas, a
fim de manter o contrato, demonstrando sua boa-fé, mas não foi
procurada pela agravada. Aduz que a decisão gera imprevisibilidade e
insegurança, uma vez que permite a agravada determinar se pagará ou
não o acordo, mesmo após o período de suspensão.
Requer a reforma da decisão para o fim de
determinar que o acordo seja mantido, tendo em vista a possibilidade
da renegociação para redução das parcelas.
O agravo fora recebido sem a concessão do
efeito suspensivo pretendido (fls.21).
Intimada,
a
agravada
apresentou
contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão atacada, por
seus próprios fundamentos (fls. 26/29).
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Na origem, a agravante ajuizou ação de
execução de título extrajudicial contra a agravada, consubstanciada em
cédula de empréstimo bancário, no valor de R$ 215.133,84, que deveria
ser pago em 72 parcelas mensais de R$ 2.987,97. No curso da ação, as
partes apresentaram acordo extrajudicial, o qual fora homologado em
juízo por sentença, em 30.08.2018, a fls. 115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 07.04.2020, a fls. 128/130, a agravada
se manifestou nos autos requerendo a suspensão do acordo celebrado
em razão da crise originada pela pandemia do COVID-19, que
determinou a suspensão de suas atividades. Em manifestação, a fls.
151/152, a agravante discordou com o pedido formulado, e sobreveio a
decisão recorrida, que deferiu a suspensão do acordo por três meses.
Com efeito, os elementos trazidos aos
autos indicam possibilidade do direito, tendo em vista o Decreto n.
64.879 de 20 de março de 2020 do Governo do Estado de São Paulo,
reconheceu o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do
COVID-19, e determinou a suspensão das atividades não essenciais no
estado (quarentena), e a agravante, pessoa física, sendo empresária,
cuja atividade não fora considerada como essencial pelo referido
decreto, teve suas atividades suspensas.
Consigne-se que, após sua publicação,
outros foram publicados de forma subsequente, a fim de estender
quarentena, quais sejam, Dec. n. 64.918 de 03.04.2020; Dec. n. 64.953
de 27.04.2020; Dec. n. 64.967 de 08.05.2020; Dec. n. 64.994 de
28.05.2020; Dec. n. 65.014 de10.06.2020; Dec. n 65.032 de
26.06.2020; Dec. n. 65.056 de 10.07.2020; Dec. n. 65.088 de
24.07.2020, Dec. n. 65.114 de 07.08.2020 até chegar no atual Dec.
65.184 de 18.09.2020, que mantém a quarentena até 09 de outubro de
2020.
Desta feita, sendo impedida de exercer
suas atividades, ou ainda que na cidade em que ela resida- São
Bernardo do Campo- tenha havido flexibilização da medida, é certo que
a pandemia acarretou prejuízos financeiros sem precedentes para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que exercem atividades profissionais como a da agravada.
Ademais, a agravada não se exime da
obrigação contraída, mesmo porque, desde a homologação do acordo
entabulado no ano de 2018, ela veio cumprindo fielmente as parcelas,
até que se instaurasse o advento da pandemia e seus reflexos
financeiros. Não se pode exigir o cumprimento da obrigação por parte
da agravada, se há evidente risco da manutenção de seu sustento e de
sua família.
Nessa mesma linha de intelecção, vem
entendendo esse Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS
PARTES. AJUSTE HOMOLOGADO. PEDIDO DA DEVEDORA DE
SUSPENSÃO POR 90 DIAS DO PAGAMENTO DE PARCELAS DO
ACORDO DEFERIDO. REDUÇÃO BRUSCA DO FATURAMENTO EM
RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). TEORIA DA IMPREVISÃO (ART.
317 DO CC). VALORES ESTABELECIDOS EM PERÍODO DE
NORMALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A crise pandêmica, bem
como a magnitude das consequências na economia constituem fato
imprevisível. As partes celebraram acordo para pagamento de débito
em data anterior às medidas impostas ao comércio em geral. Solução
para as contendas provenientes da crise da pandemia do COVID-19
deve ser analisada caso a caso. Argumenta o agravante que inexiste
previsão legal que autorize a suspensão dos direitos e obrigações do
ajuste. Entretanto, o art. 317 do Código civil (CC) estabelece que
pode o juiz corrigir, a pedido da parte, quando, por motivos
imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da
prestação devida e o do momento de sua execução. As atividades
comerciais foram interrompidas por força da quarentena decorrente
da pandemia de COVID-19. Na celebração do acordo, em
27/02/2020, a agravada comprometeu-se a pagamento levando em
conta o faturamento que possuía em período de normalidade. O
agravante se manifestou contrariamente à pretensão da devedora,
sem apresentar qualquer contraproposta. Ficou comprovada a
abrupta diminuição do faturamento depois de celebrado o ajuste,
inviabilizando o pagamento das parcelas do modo acordado, de
modo que deve ser mantida a decisão que suspendeu o acordo
firmado entre as partes, com prorrogação do vencimento das
parcelas ainda não pagas pelo prazo de 90 (noventa) dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2089303-93.2020.8.26.0000; Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)
E por outro lado, sendo a agravante
instituição financeira de grande porte, a suspensão do pagamento do
acordo por 3 meses, não lhe acarraterá situação de incontornável
prejuízo, sendo certo que o mesmo não se pode afirmar com relação à
agravada.
Assim, diante de tais elementos, de rigor a
manutenção da decisão agravada.
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32203
AGRV.No: 2153354-16.2020.8.26.0000
COMARCA: NHANDEARA
AGTE.: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGDA.: DIVA TIEKO WATANABE NAKAMURA
Declaração de voto vencido
Ousei, com a devida vênia, divergir da douta
maioria da Turma Julgadora, que negou provimento ao
recurso; pois, pelo meu voto, dava-lhe provimento.
De fato, indiscutíveis os impactos extremamente graves ocasionados pela pandemia do
coronavírus (COVID-19), inclusive em relação à situação
financeira
das
empresas,
pelas
diversas
medidas
de
isolamento social e de alteração dos níveis e padrões de
consumo.
Contudo, não há justificativa legal que
autorize a imposição de revisão dos termos do acordo
celebrado com o credor.
Recentemente o Código Civil foi alterado
para
constar
expressamente
norma
que
impõe
a
excepcionalidade da revisão dos contratos (CC, art.421,
parágrafo único):
“Parágrafo
único.
Nas
relações
contratuais
privadas, prevalecerão o princípio da intervenção
mínima
e
a
excepcionalidade
da
revisão
contratual”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além
disso,
em
que
pese
a
evidente
imprevisibilidade da atual situação sanitária, com as suas
inerentes implicações econômicas, não estão presentes os
requisitos para a revisão contratual com fundamento nos
artigos 317 e 478 do Código Civil.
O impacto econômico sobre a atividade da
autora não implica quebra da base econômica objetiva do
negócio jurídico, não acarretando um desequilíbrio entre a
prestação de uma parte e a contraprestação devida pela
outra.
A aplicação da revisão por onerosidade
excessiva, decorrente da imprevisão ou da alteração da base
objetiva do contrato, depende de diversos requisitos e não
apenas da imprevisibilidade da circunstância superveniente:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÓLAR AMERICANO.
MAXIDESVALORIZAÇÃO
DO
REAL.
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA
DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO.
TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA BASE
OBJETIVA. INAPLICABILIDADE.
1. Ação proposta com a finalidade de, após a
maxidesvalorização do real em face do dólar
americano, ocorrida a partir de janeiro de 1999,
modificar cláusula de contrato de compra e venda,
com reserva de domínio, de equipamento médico
(ultrassom), utilizado pelo autor no exercício da
sua atividade profissional de médico, para que,
afastada a indexação prevista, fosse observada a
moeda nacional.
2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza, como destinatário final,
produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por
sua vez, destinatário final, segundo a teoria
subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda
Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a
atividade econômica, ou seja, que retira de
circulação do mercado o bem ou o serviço para
consumi-lo,
suprindo
uma
necessidade
ou
satisfação própria, não havendo, portanto, a
reutilização ou o reingresso dele no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtivo.
Logo, a relação de consumo (consumidor final) não
pode ser confundida com relação de insumo
(consumidor intermediário).
Inaplicabilidade das regras protetivas do Código
de Defesa do Consumidor.
3.
A
intervenção
do
Poder
Judiciário
nos
contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da
teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das
circunstâncias iniciais vigentes à época da
realização
do
negócio,
oriundas
de
evento
imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento
imprevisível
e
extraordinário
(teoria
da
onerosidade excessiva), que comprometa o valor da
prestação,
demandando
tutela
jurisdicional
específica.
4. O histórico inflacionário e as sucessivas
modificações no padrão monetário experimentados
pelo país desde longa data até julho de 1994,
quando sobreveio o Plano Real, seguido de período
de relativa estabilidade até a maxidesvalorização
do real em face do dólar americano, ocorrida a
partir de janeiro de 1999, não autorizam concluir
pela imprevisibilidade desse fato nos contratos
firmados com base na cotação da moeda norte-
americana, em se tratando de relação contratual
paritária.
5. A teoria da base objetiva, que teria sido
introduzida em nosso ordenamento pelo art. 6o,
inciso V, do Código de Defesa do Consumidor -
CDC, difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos
contratantes. Tem por pressuposto a premissa de
que a celebração de um contrato ocorre mediante
consideração de determinadas circunstâncias, as
quais, se modificadas no curso da relação
contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse
contexto, a intervenção judicial se daria nos
casos em que o contrato fosse atingido por fatos
que comprometessem as circunstâncias intrínsecas
à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua
base objetiva.
6. Em que pese sua relevante inovação, tal
teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprevisibilidade,
foi
acolhida
em
nosso
ordenamento apenas para as relações de consumo,
que demandam especial proteção. Não se admite a
aplicação da teoria do diálogo das fontes para
estender a todo direito das obrigações regra
incidente apenas no microssistema do direito do
consumidor, mormente com a finalidade de conferir
amparo à revisão de contrato livremente pactuado
com observância da cotação de moeda estrangeira.
7. Recurso especial não provido”
(REsp 1321614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 03/03/2015; sem destaques no
original).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL. SFH. REVISÃO DAS PARCELAS. REDUÇÃO
DA RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Ação de revisão de contrato de financiamento
imobiliário
firmado
pelo
SFH,
visando
a
renegociação do valor das prestações mensais e o
alongamento
do
prazo
de
liquidação,
com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor.
2. O Tribunal de origem, examinando as condições
contratuais, concluiu que o recálculo da parcela
estabelecida contratualmente não está vinculado
ao comprometimento de renda do mutuário, mas sim
à readequação da parcela ao valor do saldo
devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que,
para justificar a revisão contratual, seria
necessário fato imprevisível ou extraordinário,
que tornasse excessivamente oneroso o contrato,
não se configurando como tal eventual desemprego
ou redução da renda do contratante.
3. Efetivamente, a caracterização da onerosidade
excessiva pressupõe a existência de vantagem
extrema
da
outra
parte
e
acontecimento
extraordinário e imprevisível. Esta Corte já
decidiu que tanto a teoria da base objetiva
quanto a teoria da imprevisão "demandam fato novo
superveniente que seja extraordinário e afete
diretamente a base objetiva do contrato" (AgInt
no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o
caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp 1340589/SE, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
27/05/2019; sem destaques no original).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
HABITACIONAL POR ALEGADA DIMINUIÇÃO DA RENDA
FAMILIAR
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO, INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
(...)
2. A teoria da imprevisão - corolário dos
princípios da boa-fé e da função social do
contrato -, a qual autoriza a revisão das
obrigações
contratuais,
apenas
se
configura
quando há onerosidade excessiva decorrente da
superveniência
de
um
evento
imprevisível,
alterador da base econômica objetiva do contrato,
hipótese inocorrente no caso.
3. A teoria da base objetiva difere da teoria da
imprevisão por prescindir da previsibilidade, no
entanto, ambas as teorias demandam fato novo
superveniente que seja extraordinário e afete
diretamente
a
base
objetiva
do
contrato,
circunstâncias não verificadas nesta demanda.
4. Agravo interno desprovido
(AgInt no REsp 1514093/CE, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016; destacamos).
Assim, “para legitimar uma ação de resolução
de contrato”, e igualmente para motivar a sua revisão, “o
evento deverá ser a causa da desproporção no contrato e não
mero fator de desestabilização da economia de um dos
contratantes, que, por força da diminuição de seu capital,
sofre para honrar seus compromissos” (Paulo Magalhães
Nasser Onerosidade excessiva no contrato civil, São Paulo,
Saraiva, 2011, p.142).
Tais requisitos, contudo, não estão aqui
presentes.
Ademais, não se pode ignorar que, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora examinado, a obrigação de uma parte já foi prestada, de
modo que, sendo possível imaginar que também foi atingida
pela pandemia, seria desarrazoado impor exclusivamente a
ela os prejuízos econômicos dela derivados.
Na verdade, trata-se aqui de obrigação
decorrente de acordo homologado no âmbito de execução de
título extrajudicial, de sorte que a agravada já se
encontrava
inadimplente
desde
antes
de
os
fatos
imprevisíveis ocorrerem.
A
intervenção
judicial,
desligada
de
previsão legal nesse sentido ou sem a anuência do credor,
representaria a imposição a este último, que já
experimentou o inadimplemento anteriormente, de todo o
prejuízo decorrente dos efeitos da pandemia.
No mesmo sentido, os seguintes julgados
deste Eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta Colenda 13a
Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL ACORDO HOMOLOGADO PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS (COVID-19) - Pretensão de reforma da
r.decisão que indeferiu pedido de adiamento do
vencimento das parcelas do acordo Descabimento
- Hipótese em que não há razão que autorize a
imposição de revisão dos termos do acordo
celebrado entre as partes Excepcionalidade da
revisão contratual (CC, art.421, parágrafo único)
Ausência dos requisitos que autorizariam a
revisão do contrato (CC, art.317 e 478)

Onerosidade excessiva não verificada Obrigação
já anteriormente inadimplida em momento em que
sequer existiam as razões ora invocadas para
justificar a revisão do prazo de vencimento das
parcelas Impossibilidade de conceder moratória
ao devedor, sem previsão legal e sem a anuência
do credor - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2142935-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana de
Lourdes
Coutinho
Silva
da
Fonseca;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Capivari
-
1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo interposto
contra decisão que indeferiu, de um lado, o
pedido de gratuidade de justiça; e, de outro, a
suspensão
do
pagamento
das
parcelas
de
financiamento de veículo automotor. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
Financiamento
de
veículo
de
valor
elevado, revelando existência de condições para
arcar com as custas judiciais. Pedido formulado
por
sociedade
individual
de
advocacia.
Inexistência de elementos hábeis a demonstrar que
a crise gerada pela pandemia do COVI-19 tenha
acarretado redução de sua capacidade econômico-
financeira. O Tribunal de Justiça continua em
funcionamento e apresentando produtividade em
níveis mais altos que o comum. Liminar cassada,
com determinação de recolhimento das custas, sob
as penas da lei. TUTELA DE URGÊNCIA. Pleito
objetivando o sobrestamento dos pagamentos do
financiamento de automóvel e dos encargos que
sobre ele recaem. Descabimento. Ausência de
elementos concretos a justificar a concessão da
liminar. Dano hipotético e eventual que não pode
render ensejo à suspensão de contratos no âmbito
privado. RECURSO DESPROVIDO, CASSADA A LIMINAR.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2064608-75.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 08/05/2020)
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação declaratória de
suspensão
da
exigibilidade
de
débito
c.c.
antecipação de tutela
Alegação da autora de
queda no faturamento em decorrência dos efeitos
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) -
Indeferimento da tutela de urgência que visava
obrigar a ré a prorrogar por, no mínimo, 90 dias
o pagamento de todos os títulos, a contar do
vencimento original, sem aplicação de multa,
juros ou encargos, bem como de abster-se de
incluir o nome da devedora nos órgãos de
restrição ao crédito - Requisitos do art. 300 do
CPC não preenchidos
Decisão mantida
Agravo
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2089681-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Correia
Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi Mirim - 1a Vara; Data do
Julgamento:
19/06/2020;
Data
de
Registro:
19/06/2020)
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. Tutela de
urgência. Autoras que pleiteiam a suspensão das
parcelas de contrato de financiamento de veículo
com
o
objetivo
de
impedir
a
mora.
Inadmissibilidade. Ausência de amparo legal.
Credor não está obrigado a aceitar pagamento de
forma diversa da convencionada (art. 314, CC).
Ausência dos requisitos da probabilidade do
direito perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo (art. 300 do CPC). Tutela de
urgência indeferida. Recurso não provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2122262-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
Tutela de urgência para a sustação dos pagamentos
do
financiamento
do
imóvel.
Descabimento.
Ausência de elementos concretos a justificar a
alegada impossibilidade financeira em razão da
pandemia do COVID-19. Ausentes os requisitos
exigidos pelo art. 300 do CPC, não se mostra
possível a concessão da tutela de urgência.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2060227-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de
Registro: 18/04/2020)
Dessa
forma,
poderia
ser
mantida
integralmente a respeitável decisão recorrida, em que pese
o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso para manter os termos do acordo
homologado, sem suspensão do seu cumprimento.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
3a Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
13700634
7
15
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
101F80BA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2153354-16.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.